Tribunal: STF
Processo: AI 80679
Classe: AI
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-11-04
Data de publicação: 1980-11-04

Ementa:
I.C.M. CAFE SOLUVEL DESTINADO AO EXTERIOR. LIMITES DA IMUNIDADE
FISCAL.
CONSTITUCIONALIDADE DO ART-3., PAR-3., DA LEI N. 406, DE 31 DE
DEZEMBRO DE 1968, NA PARTE EM QUE EXIGE O ESTORNO DO IMPOSTO
RELATIVO AS MATERIAS PRIMAS DE ORIGEM ANIMAL OU VEGETAL QUE
REPRESENTEM, INDIVIDUALMENTE, MAIS DE 50% DO VALOR DO PRODUTO
RESULTANTE DE SUA INDUSTRIALIZAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.